Tribunal: TJDFT
Processo: 0733617-84.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DE RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. ARTIGO 257 §2o DO CTB. PROVA ROBUSTA DA VENDA. TRANSFERÊNCIA DE MULTAS E PONTUAÇÕES. POSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC c/c art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95. Em suas razões, aduz que é ex-proprietário do veículo HONDA/CG 160 TITAN, Ano: 2022/2023, Cor: Cinza, Placa: SGP7B69, Chassi: 9C2KC2210PR024178, o qual foi vendido e está em posse de terceiro. A despeito da venda, recentemente foi lavrado auto de infração em nome do recorrente, sendo que o pedido administrativo de transferência de pontuação foi indeferido. Requer que seja reconhecida a legitimidade passiva do recorrido, com aplicação da teoria da causa madura e procedência dos pedidos iniciais.
II. Recurso próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça ao recorrente. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 49324258).
III. O DETRAN/DF é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, porquanto foi o órgão responsável pela lavratura do auto de infração, bem como pela instauração do processo administrativo. Ademais, a remoção da penalidade, bem como baixa dos respectivos pontos na carteira nacional de habilitação é providência que só pode ser tomada pelo órgão de trânsito local. Rejeitada a preliminar, observa-se que o processo está apto para julgamento, o que atrai a aplicação da teoria da causa madura.
IV. Cuida-se de ação na qual a parte autora busca o deferimento da indicação de verdadeiro condutor relativa ao auto de infração de trânsito no SA03490253 – DETRAN/DF, com exclusão de seu nome e dos efeitos decorrentes de referida apuração de penalidade. O recorrente afirma que vendeu o veículo em dezembro de 2022, conforme contrato juntado no ID 49324244 - Pág. 2. A notificação da autuação ocorreu em 22/02/2023 (ID 49324247), ao passo que indicação do real condutor foi recebida no DETRAN em 21/03/2023 (ID 49324247). O órgão de trânsito indeferiu o pedido administrativo com amparo no art. 257 do CTB, especificando que se trata de infração de responsabilidade do proprietário do veículo (ID 49324247 - Pág. 8).
V. No caso, a infração objeto do auto de penalidade é a prevista no art. 230, inciso IX, do CTB, segundo o qual a condução de veículo sem equipamento obrigatório ou estando ineficiente ou inoperante é infração grave, punida com a imposição de multa e retenção do veículo para regularização. O artigo 257, §2o, do CTB preconiza que, "ao proprietário caberá sempre a responsabilidade pela infração referente à prévia regularização e preenchimento das formalidades e condições exigidas para o trânsito do veículo na via terrestre, conservação e inalterabilidade de suas características, componentes, agregados, habilitação legal e compatível de seus condutores, quando esta for exigida, e outras disposições que deva observar”.
VII. O ato administrativo goza de presumida legitimidade, de modo que eventual transferência da pontuação na via judicial exige prova robusta das alegações do autor, não sendo suficiente a mera declaração do autuado e anuência do apontado infrator. Ressalta-se que é entendimento deste Tribunal e do STJ de que quando houver prova inconteste da tradição do veículo, a responsabilidade pelas infrações e débitos correspondentes deve ser atribuído exclusivamente ao adquirente. Precedente: (Acórdão 1646948, 07072638120218070019, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 16/12/2022.) (Acórdão 1105959, 07313014520168070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2018, publicado no DJE: 6/7/2018.).
VIII. Na espécie, a despeito de não ter sido promovida a comunicação da transferência de propriedade ao órgão de trânsito, o pedido do recorrente está respaldado em prova robusta de que não era mais proprietário do veículo à época do cometimento da infração, de modo que a autuação não corresponde à realidade.
IX. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar que o DETRAN/DF exclua do prontuário da parte autora a pontuação decorrente do Auto de Infração de Trânsito no SA03490253, com a sua respectiva transferência para Fellipe Gabriel Ferreira da Silva. Sem condenação em custas e em honorários, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.